Tribunal: TJES
Processo: 5028497-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028497-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMERSON DOS SANTOS CASOTTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028497-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EMERSON DOS SANTOS CASOTTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DANOS MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. SITUAÇÃO QUE NÃO É MERO DISSABOR. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMERSON DOS SANTOS CASOTTO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
pretendendo o requerente cancelamento do PSDD 2023-B5K5L, uma vez que, houve a decadência do DETRAN/ES na expedição da notificação de penalidade, não respeitando os prazos legais, além de danos morais.

Em contestação (ID 11538878), o requerido alega perda do objeto pelo cancelamento do
PSDD 2023-B5K5L, bem como ausência de danos morais
.

A sentença (ID 11539284) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, em relação ao pedido cancelamento do PSDD, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NOVO CPC, para condenar o requerido DETRAN em DANOS MORAIS no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11539286), pretendendo seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor ofertou contrarrazões (ID 11539287), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Conforme consta nos autos, o autor precisou ingressar judicialmente para ver cancelado o
PSDD 2023-B5K5L, considerando a decadência do direito do recorrente em expedir a notificação de penalidade referente à infração T590705334 (ID 11538865).

Foi bem salientado pelo magistrado sentenciante que
o autor é motorista profissional (cegonheiro), sendo que a conduta adotada pelo recorrente, por certo, prejudicou suas atividades laborais. Assim, entendo que a situação extrapolou o mero dissabor do cotidiano, passível de gerar indenização extrapatrimonial.

Colhe-se da r. sentença:

“Desse modo, havendo falha na prestação do serviço por parte do Detran, pois, como dito, deixou que o requerente viesse a juízo para ter o seu pleito garantido, ainda que tenha administrativamente, após a citação cancelado o PSDD, impedindo à livre utilização e circulação para o trabalho do requerente, situação que configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”.

Em sequência, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)